Tribunal: STF
Processo: ARE 1446615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS.



    - Trata-se de decisum que condenou o INSS à readequação do salário de benefício aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 31/3/1989 e Renda Mensal Inicial (RMI) limitada ao teto vigente à época, observada a prescrição quinquenal.



    - Diante da vedação de retroatividade da norma para alcançar período em que a Lei n. 8.213/1991 nem mesmo existia – e, com isso, suplantar os limites máximos nela estabelecidos –, o artigo 144 da Lei n. 8.213/1991, cuja constitucionalidade do seu parágrafo único foi declarada pelo STF (RE 193.456), estabeleceu não serem devidas diferenças decorrentes da revisão nele prevista, em data anterior a junho de 1992.



    - À evidência, a retroação do reajustamento previsto no artigo 41, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 (INPC), antes da data autorizada no artigo 145 do referido normativo legal (5/4/1991), materializa reajuste não previsto no ordenamento jurídico.



    - O acórdão, à luz do decidido no RE 564.354, de forma expressa, é claro ao dispor que o repasse aos benefícios, por decorrência da elevação dos tetos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, deverá espelhar o índice de defasagem entre a média dos salários de contribuição e o teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), na data de concessão do benefício.



    - Não há no decisum autorização para que os reajustes previstos no artigo 41, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 (INPC), retroajam a período anterior ao estabelecido no artigo 145 da aludida lei (5/4/1991), até porque isso subverteria essa norma, autorizadora da revisão, que elevou os limites máximos vigentes na Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) para 10 (dez) salários mínimos, objeto de restabelecimento pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.



    - O contrário caracterizaria regime jurídico híbrido, que conjuga aspectos mais favoráveis da legislação precedente – tetos máximos antes da Lei 7.787/1989 eram fixados em 20 (vinte) salários mínimos/salários mínimos de referência – com a Lei n. 8.213/1991, cujos índices de reajustes eram substancialmente superiores aos da CLPS (INPC).



    - A Lei n. 8.213/1991 fixou os parâmetros para os benefícios concedidos desde 5/4/1991 (art. 145) e, para o recálculo da RMI, os índices de reajustes nela estabelecidos assumem caráter sucessivo e não conjugado, sem nenhum efeito financeiro no período anterior a junho de 1992 (art. 144).



    - Por tudo isso, a apuração do índice de defasagem entre a média corrigida dos salários de contribuição e o limite máximo, para que se respeite a paridade entre contribuição e benefício, somente se faz sentir no ato de concessão.



    - Agravo de instrumento provido em parte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC nº 20/1998; 5º da EC nº 41/2003; 5º, "caput", e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente